Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. MEDIDA PROTETIVA EM VIGOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS E SUCESSIVOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 983). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos de ameaça (art. 147, caput, CP) e vias de fato (art. 21, caput, LCP), ambos praticados em contexto de violência doméstica, reconhecido o concurso material.
2. O recorrente pede absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, reconhecimento da consunção; redução das penas; afastamento ou redução da indenização; e, ao final, prequestionamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça; (ii) definir se há insuficiência probatória quanto à contravenção de vias de fato; (iii) estabelecer se incide o princípio da consunção entre os delitos; (iv) analisar se as penas podem ser reduzidas ao mínimo legal; (v) verificar se é possível afastar ou reduzir a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação por ameaça se mantém. A palavra da vítima, coerente e firme, foi confirmada por testemunhas policiais, que a encontraram abalada logo após os fatos. A existência de medida protetiva vigente reforça a credibilidade do temor, demonstrando risco concreto e reiteração de condutas agressivas. O conjunto probatório é seguro e evidencia o fundado receio exigido pelo tipo penal.
5. A condenação por vias de fato igualmente subsiste. Pequenas variações na descrição do local da dor não prejudicam a materialidade, pois a contravenção se consuma com emprego de violência sem necessidade de produção de lesão corporal. Testemunhas policiais confirmaram o relato de agressão física e observaram elementos compatíveis com a narrativa da vítima. Laudo pericial não é exigido para o tipo, bastando a prova testemunhal idônea.
6. O princípio da consunção não se aplica. As condutas são autônomas, sucessivas e atingem bens jurídicos distintos: integridade física (vias de fato) e tranquilidade psíquica (ameaça). A ameaça não foi meio necessário nem exaurimento da agressão, mas ação independente praticada após o empurrão. Inexistem elementos que indiquem unidade fática apta a justificar absorção.
7. A dosimetria não comporta redução. As penas-base foram fixadas no mínimo legal e majoradas apenas pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP, obrigatória nos casos de violência doméstica. Não há ilegalidade ou exagero que autorize nova redução sem violação ao sistema trifásico.
9. A indenização por danos morais deve ser mantida. Em violência doméstica, o dano moral é in re ipsa, conforme Tema 983 do STJ, não exigindo prova específica. O valor fixado (R$ 1.000,00 – um mil reais) é módico e proporcional. A condição econômica do réu afasta alegação de excessiva onerosidade.
9. Quanto ao prequestionamento, não é necessária a referência literal a dispositivos legais; basta o enfrentamento da matéria, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.